Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715653-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 64438196 – autos principais) que, por necessidade de dilação probatória, indeferiu liminar consubstanciada na migração de linhas telefônicas para outro plano de serviços de escolha da agravante, sem incidência de multa contratual. Alega, em resumo, inexecução contratual pela operadora quanto à fidelização em decorrência de benefícios e disponibilização de novos aparelhos celulares (IPhone 8 Plus 64 GB). Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada a imediata migração de linhas (98134-0843, 98134-0852, 98134-0863 e 98134-0871) para plano de serviço de sua escolha, sem incidência de multa. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal que, se o caso, poderá ser deferida, com utilidade, após o contraditório. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 15/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR